Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731840-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUCENA BRANCO, REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada (agravante) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora